Tribunal: TJES
Processo: 0001274-42.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001274-42.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO VITOR SANTOS MENEZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa. Consta dos autos que o embargante foi abordado em veículo automotor na Rodovia do Sol, em Piúma/ES, ocasião em que foram apreendidas porções de maconha, haxixe e LSD, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares, após monitoramento de inteligência que indicava transporte intermunicipal de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da inexistência de conteúdo ilícito extraído dos celulares apreendidos; (iii) determinar se há obscuridade ou contradição na fundamentação relativa à autoria, materialidade e dolo de tráfico; e (iv) verificar a existência de vícios na dosimetria da pena e a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
Quanto a alegada omissão quanto à desclassificação
, o acórdão enfrentou expressamente a tese de consumo pessoal ao reconhecer que a diversidade das substâncias apreendidas, a quantia em dinheiro sem origem comprovada e os dados de geolocalização evidenciam a prática do tráfico de drogas.

5. A configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 independe de flagrante de comercialização ou da apreensão de instrumentos típicos da traficância, bastando a subsunção da conduta a um dos verbos nucleares do tipo penal, como “transportar” e “trazer consigo”.

6.
Em relação a alegada omissão quanto a
inexistência de mensagens explícitas relacionadas ao tráfico
nos aparelhos celulares, esta não afasta a condenação quando o édito condenatório se fundamenta em conjunto probatório coeso e convergente, formado por depoimentos judiciais, relatórios de inteligência e dados de geomonitoramento.

7. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a formar sua convicção com base no conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, sem obrigação de rebater individualmente todos os argumentos periféricos suscitados pela defesa.

8.
Não há obscuridade na fundamentação relativa ao dolo
de tráfico, pois o acórdão descreveu de forma precisa os elementos colhidos em investigação contínua que apontaram o embargante como responsável por rotas de abastecimento e arrecadação do comércio ilícito.

9.
No que se refere a alegada omissão e contradição na
dosimetria da pena e
n
o afastamento do tráfico privilegiado
, destaca-se que estas foram adequadamente fundamentados com base na posição de liderança exercida pelo réu na atividade criminosa e na existência de antecedentes criminais.

10. O
prequestionamento
considera-se satisfeito quando a matéria jurídica debatida é efetivamente apreciada no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001274-42.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A, ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
, opostos por
Thyago Coradello Germano de Oliveira

em face do acórdão de id. 19229669, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 dias-multa.

O embargante sustenta (id. 19358656), em síntese, a existência de omissões, obscuridade e contradição no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento explícito dos dispositivos legais.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que no dia 20 de dezembro de 2022, na Rodovia do Sol, no município de Piúma, os policiais militares interceptaram o veículo GM/Captiva conduzido pelo embargante “Thyago” (vulgo "Chuck"), acompanhado do corréu “Pedro Vitor”.

A abordagem decorreu de monitoramento de inteligência que indicava o transporte intermunicipal de drogas de Cariacica para Piúma.

No interior do console do automóvel, foram localizadas duas buchas de “maconha”, duas de “haxixe” e duas porções de “LSD”, além da quantia de R$ 1.125,00 em espécie e celulares.

O acórdão combatido rechaçou as preliminares e, no mérito, manteve a condenação com fulcro na robusta prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial — incluindo os depoimentos firmes de policiais militares, civil e do delegado —, confirmada por dados de geomonitoramento que atestavam o vínculo estável dos réus e por investigações pretéritas que apontavam “Thyago” como liderança do comércio ilícito nos bairros Piuminas e Itaputanga.

A dosimetria e o afastamento do tráfico privilegiado foram chancelados em razão do comando exercido na organização criminosa e de antecedentes criminais.

Passo, agora, a análise dos aclaratórios.

Conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso em análise, verifica-se que o embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável.

Quanto a
alegada
omissão quanto a desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas
, a tese de consumo pessoal restou integralmente rebatida pela natureza diversificada das substâncias (maconha, haxixe e LSD), pela quantia de dinheiro em espécie sem origem demonstrada e pelos dados de geolocalização.

Além disso, constou expressamente do voto que a tipificação do crime de tráfico de drogas prescinde de flagrante de comercialização ou da apreensão de instrumentos de pesagem, bastando a subsunção da conduta a um dos núcleos do art. 33,
caput
(no caso, "transportar" e "trazer consigo").

Sustenta o embargante que
o acórdão silenciou sobre a falta de conteúdo ilícito extraído dos celulares
.

Contudo, o acórdão adotou o princípio do livre convencimento motivado, demonstrando que a conclusão condenatória se arrimou em um conjunto probatório harmônico e convergente (testemunhos judiciais, relatórios de inteligência e geomonitoramento), sendo certo que o fato isolado de inexistirem mensagens explícitas de comercialização nos aparelhos não tem o condão de desidratar ou invalidar os demais elementos de convicção associados ao cenário flagrancial.

O Tribunal não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos periféricos da defesa quando encontra fundamento suficiente para motivar sua decisão, como na hipótese.

Diferente do que alega a defesa, não há
obscuridade na indicação das provas que sustentam o dolo de
comércio de drogas
.

O acórdão detalhou minuciosamente que os depoimentos judiciais dos policiais Raul Tonani e Gabriel Gobeti, aliados às declarações do policial civil Joel Carvalho e do Delegado David de Santana, não se basearam em conjecturas vagas, mas em investigação contínua, com indicação precisa de que o réu realizava rotas regulares para abastecer pontos de venda e arrecadar valores.

Em relação as omissões e contradições alegadas na dosimetria
, estas inexistem.

As penas fixadas em todas as fases da dosimetria foram devidamente fundamentadas de forma idônea e de acordo com a discricionariedade do julgador.

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é cediço que o magistrado não precisa citar nominalmente todos os dispositivos legais quando a matéria jurídica já foi devidamente enfrentada.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios, mantendo o v. Acórdão em todos os seus termos.

Dou a matéria por prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não acolher os embargos declaratórios.